Tribunal: STJ
Processo: 2083169-11.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188808 - SP(2024/0477460-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: REATA CITRUS AGRO INDUSTRIA
EM RECUPERACAO
S/A
JUDICIAL
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO CARRA - SP317732
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
INTERES.
: FERNANDO BORGES - ADMINISTRACAO , PARTICIPACOES E
DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO

ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SÚMULA
N. 83 DO STJ. TEMA N. 1.076 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por sociedade empresária em recuperação judicial
contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, com
fundamento na incidência da Súmula n. 83 do STJ e na não submissão do caso
concreto à tese repetitiva firmada no Tema n. 1.076 do STJ, em incidente de
impugnação de crédito apresentado por instituição financeira à relação de credores
publicada pelo Administrador Judicial.
2. Fato relevante. O Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação de crédito e
condenou o impugnante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por
equidade em R$ 20.000,00, considerando que a controvérsia se limitou à
classificação do crédito. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de
instrumento, mantendo a fixação equitativa da verba honorária.
3. A agravante sustenta, no agravo interno, a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do
STJ, afirmando que, na impugnação rejeitada, buscava-se a exclusão de crédito de
R$ 911.822,32 do quadro geral de credores, e que, por isso, os honorários
deveriam ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor do crédito, nos termos do
§ 2o, do CPC e do Tema n. 1.076 do STJ.
art. 85,
Documento eletrônico VDA55142397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: d90d119b-31ea-4935-909a-a8942cef1d54

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em incidente de impugnação de
crédito no âmbito da recuperação judicial, no qual não há condenação, proveito
econômico diretamente mensurável ou valor da causa idôneo, é juridicamente
possível a fixação de honorários advocatícios por equidade, com fundamento no
§ 8o, do CPC, em vez da aplicação dos percentuais de 10% a 20%
art. 85,
previstos no § 2o do mesmo dispositivo e na tese firmada no Tema n. 1.076 do STJ;
e (ii) saber se o acórdão recorrido, ao manter a fixação dos honorários por
equidade, encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, de modo a
justificar a incidência da Súmula n. 83 do STJ e o não conhecimento do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatada a litigiosidade no incidente de impugnação de crédito, impõe-se a
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte
vencedora.
6. A impugnação ou a habilitação de crédito constitui mero incidente
procedimental na recuperação judicial, voltado apenas ao acertamento do valor e
da classificação do crédito a ser incluído, ou não, no quadro geral de credores, não
se tratando de ação de conhecimento voltada à obtenção de sentença condenatória.
7. A ausência de condenação, de proveito econômico diretamente quantificável e
de valor da causa adequado no incidente de impugnação de crédito autoriza a
adoção do critério equitativo para fixação da verba honorária, nos termos do art. 85,
§ 8o, do CPC, em consonância com a ordem de preferência legal.
8. O contexto específico dos autos — baixa complexidade do incidente, restrito à
classificação do crédito, ausência de produção de prova pericial ou de outras
diligências e inexistência de condenação ou de proveito econômico mensurável —
evidencia a correção da fixação dos honorários por equidade pelo Tribunal de
origem.
9. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários por equidade em
incidentes de habilitação ou impugnação de crédito na recuperação judicial ou
falência, afastando a incidência automática do Tema n. 1.076 quando inexistem
parâmetros objetivos de condenação, valor da causa idôneo ou proveito econômico
estimável, hipótese em que prevalece o critério equitativo previsto no
§ 8o,
art. 85,
do CPC.
10. Encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com a orientação
consolidada do STJ sobre a matéria, mostra-se correta a incidência da Súmula n.
83 do STJ e, por conseguinte, a manutenção da decisão que não conheceu do
recurso especial, impondo-se a negativa de provimento ao agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do
recurso especial e a fixação, por equidade, dos honorários advocatícios
sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito.
Tese de julgamento: "1. Em incidentes de habilitação ou impugnação de crédito no
âmbito da recuperação judicial ou da falência, é cabível a condenação em
2.
honorários sucumbenciais sempre que houver litigiosidade.
Quando, nesses
incidentes, não há condenação, proveito econômico mensurável ou valor da causa
idôneo, a verba honorária pode ser fixada por equidade, nos termos do
§ 8o,
art. 85,
do CPC, afastada a aplicação automática da tese firmada no Tema n. 1.076 do STJ.
3. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do STJ
Documento eletrônico VDA55142397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: d90d119b-31ea-4935-909a-a8942cef1d54

sobre a matéria, incide a Súmula n. 83 do STJ para obstar o conhecimento do
recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§§ 2o e 8o.
art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Terceira Turma,
REsp n. 1.979.869/SP,
julgado em 5.4.2022; STJ,
Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.233.925/RS,
em 9.2.2026; STJ,
Quarta Turma, julgado em 16.12.2025;
REsp n. 2.160.713/SP,
STJ, AgInt no
Quarta Turma, julgado em 18.11.2025.
REsp n. 2.091.828/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Quarta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55142397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: d90d119b-31ea-4935-909a-a8942cef1d54

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188808 - SP(2024/0477460-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: REATA CITRUS AGRO INDUSTRIA
EM RECUPERACAO
S/A
JUDICIAL
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO CARRA - SP317732
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
INTERES.
: FERNANDO BORGES - ADMINISTRACAO , PARTICIPACOES E
DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO

ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SÚMULA
N. 83 DO STJ. TEMA N. 1.076 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por sociedade empresária em recuperação judicial
contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, com
fundamento na incidência da Súmula n. 83 do STJ e na não submissão do caso
concreto à tese repetitiva firmada no Tema n. 1.076 do STJ, em incidente de
impugnação de crédito apresentado por instituição financeira à relação de credores
publicada pelo Administrador Judicial.
2. Fato relevante. O Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação de crédito e
condenou o impugnante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por
equidade em R$ 20.000,00, considerando que a controvérsia se limitou à
classificação do crédito. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de
instrumento, mantendo a fixação equitativa da verba honorária.
Documento eletrônico VDA55142424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:09
Código de Controle do Documento: a78ed246-6600-40be-b7f4-8087659029dc

3. A agravante sustenta, no agravo interno, a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do
STJ, afirmando que, na impugnação rejeitada, buscava-se a exclusão de crédito de
R$ 911.822,32 do quadro geral de credores, e que, por isso, os honorários
deveriam ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor do crédito, nos termos do
§ 2o, do CPC e do Tema n. 1.076 do STJ.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em incidente de impugnação de
crédito no âmbito da recuperação judicial, no qual não há condenação, proveito
econômico diretamente mensurável ou valor da causa idôneo, é juridicamente
possível a fixação de honorários advocatícios por equidade, com fundamento no
§ 8o, do CPC, em vez da aplicação dos percentuais de 10% a 20%
art. 85,
previstos no § 2o do mesmo dispositivo e na tese firmada no Tema n. 1.076 do STJ;
e (ii) saber se o acórdão recorrido, ao manter a fixação dos honorários por
equidade, encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, de modo a
justificar a incidência da Súmula n. 83 do STJ e o não conhecimento do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constatada a litigiosidade no incidente de impugnação de crédito, impõe-se a
condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte
vencedora.
6. A impugnação ou a habilitação de crédito constitui mero incidente
procedimental na recuperação judicial, voltado apenas ao acertamento do valor e
da classificação do crédito a ser incluído, ou não, no quadro geral de credores, não
se tratando de ação de conhecimento voltada à obtenção de sentença condenatória.
7. A ausência de condenação, de proveito econômico diretamente quantificável e
de valor da causa adequado no incidente de impugnação de crédito autoriza a
adoção do critério equitativo para fixação da verba honorária, nos termos do art. 85,
§ 8o, do CPC, em consonância com a ordem de preferência legal.
8. O contexto específico dos autos — baixa complexidade do incidente, restrito à
classificação do crédito, ausência de produção de prova pericial ou de outras
diligências e inexistência de condenação ou de proveito econômico mensurável —
evidencia a correção da fixação dos honorários por equidade pelo Tribunal de
origem.
Documento eletrônico VDA55142424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:09
Código de Controle do Documento: a78ed246-6600-40be-b7f4-8087659029dc

9. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários por equidade em
incidentes de habilitação ou impugnação de crédito na recuperação judicial ou
falência, afastando a incidência automática do Tema n. 1.076 quando inexistem
parâmetros objetivos de condenação, valor da causa idôneo ou proveito econômico
estimável, hipótese em que prevalece o critério equitativo previsto no
§ 8o,
art. 85,
do CPC.
10. Encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com a orientação
consolidada do STJ sobre a matéria, mostra-se correta a incidência da Súmula n.
83 do STJ e, por conseguinte, a manutenção da decisão que não conheceu do
recurso especial, impondo-se a negativa de provimento ao agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do
recurso especial e a fixação, por equidade, dos honorários advocatícios
sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito.
Tese de julgamento: "1. Em incidentes de habilitação ou impugnação de crédito no
âmbito da recuperação judicial ou da falência, é cabível a condenação em
2.
honorários sucumbenciais sempre que houver litigiosidade.
Quando, nesses
incidentes, não há condenação, proveito econômico mensurável ou valor da causa
idôneo, a verba honorária pode ser fixada por equidade, nos termos do
§ 8o,
art. 85,
do CPC, afastada a aplicação automática da tese firmada no Tema n. 1.076 do STJ.
3. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do STJ
sobre a matéria, incide a Súmula n. 83 do STJ para obstar o conhecimento do
recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§§ 2o e 8o.
art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Terceira Turma,
REsp n. 1.979.869/SP,
julgado em 5.4.2022; STJ,
Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.233.925/RS,
em 9.2.2026; STJ,
Quarta Turma, julgado em 16.12.2025;
REsp n. 2.160.713/SP,
STJ, AgInt no
Quarta Turma, julgado em 18.11.2025.
REsp n. 2.091.828/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por REATA CITRUS AGRO
INDÚSTRIA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão que não
Documento eletrônico VDA55142424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:09
Código de Controle do Documento: a78ed246-6600-40be-b7f4-8087659029dc

conheceu do recurso especial ante a incidência da Súmula n. 83 do STJ e não
submissão do caso concreto à tese repetitiva fixada no Tema n. 1.076 do STJ.
Nas razões do agravo, a agravante sustenta a inaplicabilidade do referido
óbice sumular, na medida em que na impugnação rejeitada pretendia-se a exclusão
do crédito de R$911.822,32 do quadro geral de credores, o que afasta a fixação dos
honorários com base na equidade.
Afirma que ao fixar os honorários por equidade, o Tribunal de origem
violou a tese repetitiva firmada no julgamento do Tema n. 1.076 do STJ, a qual
exige a fixação dos honorários com base no
§ 2o, do CPC, e, por
art. 85,
consequência, o respeito aos limites de 10 a 20% sobre o valor do crédito
impugnado.
Requer, portanto, seja reconsiderada a decisão agravada e dado
provimento ao recurso especial, fazendo incidir no caso concreto o disposto no
Tema n. 1.076 do STJ.
Impugnação às fls. 365-376.
É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de prosperar.
O caso dos autos, como bem destacado na decisão agravada, tem origem
em impugnação do BANCO SAFRA S.A à relação de credores apresentada pelo
Administrador Judicial da recuperação em curso, publicada no Diário Oficial da
União em 11/7/2022.
O Juízo de primeiro grau rejeitou a referida impugnação e condenou o
banco ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade na ordem de
R$20.000,00, na medida em que a discussão restringiu-se à classificação do crédito
impugnado.
Documento eletrônico VDA55142424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:09
Código de Controle do Documento: a78ed246-6600-40be-b7f4-8087659029dc

Inconformada, a agravante interpôs recurso de agravo de instrumento,
pleiteando que os honorários fossem fixados no patamar de 10% a 20% do
proveito econômico obtido (R$ 911.822,32) ou a majoração para R$ 75.000,00.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão quanto ao valor dos honorários advocatícios.
Não houve oposição de embargos declaratórios.
Contra o referido acórdão, foi interposto o competente recurso especial
que deu origem ao presente agravo interno que passo a analisar.
O recurso não reúne condições de prosperar.
Como bem definido na decisão agravada, havendo litigiosidade no
incidente de impugnação ao crédito, resta incontroversa a imposição dos
honorários advocatícios.
Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO DE SEGURO. GARANTIA
ESTENDIDA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS PRÊMIOS À SEGURADORA.
VALORES PERCEBIDOS PELA DEVEDORA NA CONDIÇÃO DE
DEPOSITÁRIA. DEPÓSITO IRREGULAR. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO
MÚTUO.
DO
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE.
ART. 645
CC/02.
DO
SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ART. 587
CC/02.
1. Impugnação de crédito apresentada em
Recurso
29/11/2019.
especial interposto em
e concluso ao Gabinete em
12/3/2021
20/1/2022.
2. O propósito recursal consiste em definir se os valores devidos pela
recorrente (sociedade em recuperação judicial) à companhia de seguros recorrida -
decorrentes do descumprimento de contrato de representação securitária (ausência
de repasse dos prêmios) - caracterizam-se como créditos sujeitos ao processo de
soerguimento da devedora.
3. Acerca da questão controvertida, a Terceira Turma do STJ possui
entendimento no sentido de que o representante de seguro, ao ter em sua guarda
determinada soma de dinheiro, em caráter provisório e com a incumbência de
entregá-la à sociedade de seguros, assim o faz na condição de depositário, cujo
tratamento legal, em se tratando de bem móvel fungível, como é a pecúnia,
determina a transferência de propriedade, a ensejar, por consequência, a submissão
de seu credor ao concurso recuperacional.
(
)
REsp 1.559.595/MG DJe13/12/2019
Documento eletrônico VDA55142424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:09
Código de Controle do Documento: a78ed246-6600-40be-b7f4-8087659029dc

4. Versando a hipótese dos autos sobre questão idêntica àquela enfrentada por
ocasião do julgamento do recurso especial precitado, as consequências jurídicas
aplicadas devem ser as mesmas, a fim de garantir isonomia e segurança jurídica aos
jurisdicionados. Ubi eadem est ratio, idem jus (onde há a mesma razão, há o mesmo
direito).
5. É impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação ou
impugnação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência,
quando for oferecida resistência à pretensão, em virtude da litigiosidade
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (Precedentes.
conferida à demanda
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.979.869/SP,
em
DJe de
destaquei.)
5/4/2022,
7/4/2022,

Contudo, diferentemente do sustentado pela parte agravante, a situação
dos autos não reclama a incidência do Tema n. 1.076, na medida em que,
consoante o disposto na decisão agravada, "a impugnação ou a habilitação de
crédito constituem meros incidentes procedimentais, cuja finalidade é tão somente
o acertamento do valor a ser incluído – ou não incluído – no plano de recuperação
judicial, e não propriamente a obtenção de uma sentença condenatória, como
sucede na ação de conhecimento" (fl. 346).
Ademais, o contexto em que fixados os honorários na origem, denotam o
acerto do critério da equidade aplicado, haja vista "a baixa complexidade do
incidente (classificação do crédito), distribuído em
a não produção de
22/7/2022,
prova pericial ou outras diligências por parte do patrono do credor" (fl. 177)," o
que resultou na ausência de condenação, de proveito econômico e de valor
atribuído à causa, situação que permite a fixação da verba honorária por equidade,
nos termos do
§ 8o, do CPC" (fl. 348).
art. 85,
Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência recente do STJ acerca do
assunto:
RECURSO DE HAUSCHILD E RIBEIRO E GUEDES: PROCESSUAL
CIVIL E EMPRESARIAL. FALÊNCIA DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
COMPLR. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SENTENÇA
CITRA
PETITA.
AFASTAMENTO.
ADMINISTRADOR
JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA PARA
HONORÁRIOS
ARBITRAR/MAJORAR
Documento eletrônico VDA55142424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:09
Código de Controle do Documento: a78ed246-6600-40be-b7f4-8087659029dc

CONTRATUAIS (ART. 22 DA LRF
). EXTRACONCURSALIDADE
11.101/2005
EM INTERVENÇÃO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 67
E 84 DA LRF. ENTIDADE EXCLUÍDA DO REGIME DA LRF (ARTS. 1o E 2o,
II). EXCEDENTE AO TETO TRABALHISTA (150 SM). MANUTENÇÃO EM
PRIVILÉGIO GERAL (ART. 83, REDAÇÃO ANTERIOR). HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO. TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM
APPELLATUM.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em agravo de instrumento de
incidente de impugnação de crédito, manteve sentença que reconheceu parte dos
honorários e rejeitou pedidos de
extraconcursalidade e
arbitramento/majoração,
privilégio especial, fixando honorários sucumbenciais por equidade.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional
e citra petita quanto ao arbitramento nas ações do Edifício Rijoma; (ii) o
administrador judicial pode
honorários contratuais; (iii) há base
arbitrar/majorar
legal para reconhecer extraconcursalidade de honorários constituídos na intervenção
extrajudicial; (iv) o excedente a 150 salários mínimos deve ser classificado como
privilégio especial; (v) é admissível a condenação em honorários sucumbenciais em
favor do administrador judicial.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de
modo suficiente e específico, todas as teses: indeferiu o arbitramento nas ações
Rijoma por inexistência de competência do administrador judicial; rechaçou a
extraconcursalidade por inaplicabilidade da LRF à intervenção extrajudicial e
manteve o excedente dos 150 salários mínimos em privilégio geral à luz do art. 83
(redação anterior da
.
Lei no 11.101/2005)
4. Em regra, o administrador judicial não tem atribuição legal para
honorários contratuais; eventual controvérsia deve ser veiculada em
arbitrar/majorar
ação própria de arbitramento.
5. A intervenção extrajudicial não se equipara à recuperação judicial; os arts.
67 e 84 da LRF não alcançam entidade de previdência complementar,
expressamente excluída do regime da LRF (arts. 1o e 2o, II), mantendo-se o crédito
como trabalhista até o teto e, quanto ao excedente, em privilégio geral.
6. Honorários sucumbenciais mantidos em favor do administrador judicial, por
ausência de impugnação específica quanto à própria condenação, limitando-se a
insurgência à base de cálculo; aplica-se o princípio do tantum devolutum quantum
appellatum.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
RECURSO DE APLUB E GVA: PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA DE
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLR. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §
8o, DO CPC). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INAPLICABILIDADE DO
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO, INADEQUAÇÃO DO
TEMA 1.076/STJ.
VALOR DA CAUSA E INESTIMABILIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO.
FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55142424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:09
Código de Controle do Documento: a78ed246-6600-40be-b7f4-8087659029dc

1. Recurso especial por dissídio para afastar a equidade e aplicar os
percentuais dos §§ 2o e 3o do
do CPC, com base no
em
art. 85
Tema 1.076/STJ,
agravo de instrumento de incidente de impugnação de crédito.
2. O objetivo recursal é decidir se, na ausência de condenação, diante da
inadequação do valor da causa e da inestimabilidade do proveito econômico, é
aplicável a regra dos §§ 2o e 3o do
do CPC ou o critério subsidiário de
art. 85
equidade do § 8o.
3. Nos incidentes em que não há condenação e o valor da causa não reflete
proveito econômico mensurável, prevalece a fixação por equidade, conforme a
ordem de preferência do
do CPC.
art. 85
4. A incidência automática do
é afastada quando
Tema 1.076/STJ
inexistem parâmetros objetivos de condenação, valor da causa idôneo ou
proveito econômico estimável; nessas hipóteses, a equidade é cabível.
5. Ausência de demonstração de similitude fática com precedentes em que
havia base de cálculo típica; dissídio não comprovado.
6. Recurso especial não provido. (
relator Ministro
REsp n. 2.233.925/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por Banco Pine S.A. contra acórdão do TJSP
que deu provimento ao agravo de instrumento para qualificar o crédito em discussão
como extraconcursal e fixou honorários advocatícios por equidade, no valor de R$
10.000,00, com base no
§§ 8o e 11, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de
honorários advocatícios por equidade em impugnação de crédito no âmbito da
recuperação judicial, quando não há condenação, proveito econômico ou atribuição
de valor à causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de honorários por equidade é permitida quando não há
condenação, proveito econômico ou atribuição de valor à causa, conforme o art. 85,
§ 8o, do CPC.
4. A ausência de condenação, de proveito econômico direto e de atribuição de
valor à causa justifica a aplicação do critério equitativo para fixação dos honorários
advocatícios.
5. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do STJ,
não havendo contrariedade ao Tema n. 1.076.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários por equidade é permitida
quando não há condenação, proveito econômico ou atribuição de valor à causa.
Documento eletrônico VDA55142424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:09
Código de Controle do Documento: a78ed246-6600-40be-b7f4-8087659029dc

2. A ausência de condenação, proveito econômico direto e atribuição de valor à
causa justifica a aplicação do critério equitativo para fixação dos honorários
".
advocatícios
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§§ 2o, 3o e 8o;
art. 85,
§ 3o.
Lei n. 11.101/2005, art. 49,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora Ministra
REsp n. 1.979.869/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
5/4/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.834.297/SC,
julgado em

27/9/2021. (
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.160.713/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
12/1/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEMA N. 1.076.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, em que a parte agravante sustenta que a decisão recorrida equivocou-se ao
não considerar o valor do crédito a ser habilitado como parâmetro para a fixação dos
honorários advocatícios de sucumbência, conforme
§ 2o, do CPC.
art. 85,
2. A parte agravante alega que a jurisprudência consolidada do STJ reconhece
que, em pedidos de habilitação de crédito na recuperação judicial ou falência, a
existência de litigiosidade autoriza a condenação a honorários advocatícios
sucumbenciais, os quais devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.
3. A decisão agravada concluiu que o incidente de habilitação de crédito
indicou o valor a ser habilitado, mas não se trata de ação de conhecimento, sendo
um mero incidente no procedimento falimentar, permitindo a fixação da verba
honorária por equidade, nos termos do
§ 8o, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o valor do crédito a ser
habilitado deve ser considerado como parâmetro para a fixação dos honorários
advocatícios de sucumbência em incidentes de habilitação de crédito na recuperação
judicial ou falência.
5. Outra questão é se a decisão recorrida contrariou o entendimento
consolidado do STJ ao afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada não está em contrariedade com o entendimento do STJ,
Tema n. 1.076, no qual permite a fixação da verba honorária por equidade em
incidentes de habilitação de crédito, nos termos do
§ 8o, do CPC, quando não
art. 85,
há condenação, proveito econômico ou atribuição de valor à causa.
Documento eletrônico VDA55142424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:09
Código de Controle do Documento: a78ed246-6600-40be-b7f4-8087659029dc

7. A parte agravante não demonstrou a inaplicabilidade ou superação do
julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial, nem a distinção
entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da
súmula.
8. A quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostrou-se irrisória, devendo os
honorários serem fixados no patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-
se a decisão agravada em relação aos demais fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para se conhecer em parte do especial e dar-lhe
provimento.
Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários advocatícios em incidentes
de habilitação de crédito na recuperação judicial ou falência pode ser feita por
equidade, nos termos do
§ 8o, do CPC, e Tema 1.076 do STJ, quando não há
art. 85,
condenação, proveito econômico ou atribuição de valor à causa. 2. A parte
agravante deve demonstrar a inaplicabilidade ou superação do julgado apontado na
decisão de inadmissão do recurso especial para afastar a incidência de súmula do
STJ. 3. A quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostrou-se irrisória, devendo os
honorários serem fixados no patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-
se a decisão agravada em relação aos demais fundamentos".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§§ 2o e 8o;
art. 85,
Lei n. 8.906/1994,
art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23.6.2022; STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.475.222/MG,
em 28.10.2019; STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.999.923/PR,
Isabel
Gallotti,
Quarta
Turma,
julgado
em
19.9.2022.
(AgInt
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.091.828/SP,
julgado em
DJEN de
)
18/11/2025,
18/2/2026.
De se observar, portanto, que a conclusão do Tribunal de origem está em
consonância com a jurisprudência deste STJ a respeito do assunto, estando correta
a decisão agravada em relação à aplicação da Súmula n. 83 do STJ e ao
afastamento da tese fixada no Tema n. 1.076 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55142424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:09
Código de Controle do Documento: a78ed246-6600-40be-b7f4-8087659029dc

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0477460-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.188.808 / SP
Números Origem: 10000703620218260431 10016965620228260431 20240000592382
20781078720248260000 20831691120248260000
PAUTA: 17/03/2026
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: REATA
CITRUS
AGRO INDUSTRIA S/A
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO CARRA - SP317732
RECORRIDO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
INTERES.
: FERNANDO BORGES - ADMINISTRACAO , PARTICIPACOES E
DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: REATA
CITRUS
AGRO INDUSTRIA S/A
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO CARRA - SP317732
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
INTERES.
: FERNANDO BORGES - ADMINISTRACAO , PARTICIPACOES E
DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C542245485320:1854902@
2024/0477460-8 - REsp 2188808 Petição : 2025/0038429-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA55107992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 17:28:09
Código de Controle do Documento: B33539E5-93AD-435F-B360-D8AF011E5056